Tribunal: TRF3
Processo: 5033392-44.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
730/907)

5033392-44.2025.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5033392-44.2025.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: INDUSTRIA E COMERCIO BARANA LTDA.

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: WESLEY DUARTE GONCALVES SALVADOR - SP213821-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO PROCESSUAL TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARREMATAÇÃO. IMISSÃO NA POSSE. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. TUTELA RECURSAL DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, indeferiu pedido de concessão de prazo adicional para desocupação voluntária de imóvel arrematado, mantendo a imissão imediata do arrematante na posse.

A agravante requereu, em tutela recursal, a suspensão do mandado de imissão na posse e a concessão de prazo até 27/02/2026 para desocupação, mediante pagamento de contrapartida financeira pelo uso temporário do imóvel, ou, subsidiariamente, prazo não inferior a trinta dias.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. Sobreveio julgamento do mérito do agravo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela recursal de urgência, a fim de suspender a imissão do arrematante na posse e conceder prazo adicional para desocupação do imóvel arrematado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela recursal exige demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano, nos termos do art. 1.019, I, e do art. 300, caput, do CPC.

A arrematação, uma vez assinado o respectivo auto, é perfeita, acabada e irretratável, conforme o art. 903 do CPC, o que autoriza a imissão do arrematante na posse.

A agravante teve ciência prévia da determinação de desocupação e interpôs recurso anteriormente, cujo pedido de efeito suspensivo foi indeferido, mantendo-se a ordem de imissão.

Durante o período subsequente, a agravante não promoveu a desocupação voluntária, limitando-se a reiterar pedidos de dilação de prazo, baseados em alegações de complexidade operacional e impacto econômico.

A documentação apresentada apenas em sede recursal demonstra que as providências para mudança foram adotadas tardiamente, evidenciando que a alegada impossibilidade técnica decorre de inércia da própria executada.

O princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do CPC, não autoriza a postergação indefinida da imissão na posse, nem condiciona o exercício de direito consolidado do arrematante a circunstâncias internas da empresa executada.

O recesso forense não configura fundamento apto a caracterizar perigo de dano, especialmente quando a parte dispunha de prazo anterior para promover a desocupação.

A decisão recorrida previu medidas de salvaguarda dos bens remanescentes, com designação do arrematante como depositário e lavratura de certidão circunstanciada pelo oficial de justiça, o que afasta risco de perecimento.

As alegadas repercussões econômicas e sociais decorrem da perda da propriedade em razão de inadimplemento fiscal, não constituindo fundamento para impedir a efetividade da execução.

A jurisprudência desta Corte admite a imissão do arrematante na posse, sendo incabível a manutenção do executado no imóvel após a consolidação da propriedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela recursal de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano; 2. A arrematação perfeita, acabada e irretratável autoriza a imediata imissão do arrematante na posse; 3. O princípio da menor onerosidade não legitima a postergação da imissão na posse com fundamento em dificuldades operacionais do executado.”

_______________________________________________________________________

Legislação relevante citada: CPC, arts. 1.019, I e II; 300, caput; 805; 903; Lei no 9.514/1997, arts. 26; 27; 27, § 2o-A; 38.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 2a Turma, AI 5000075-31.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 15/05/2020, DJF3 26/05/2020; TRF 3a Região, 1a Turma, AI 2008.03.00.024938-2, Rel. Des. Fed. Luiz Stefanini, DJF3 25/05/2009; TRF 3a Região, 2a Turma, AI 2008.03.00.011249-2, Rel. Des. Fed. Cecília Mello, j. 15/07/2008, DJF3 31/07/2008.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5033392-44.2025.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: INDUSTRIA E COMERCIO BARANA LTDA.

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: PAULA SCHIAVOLIN - SP323112

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por INDÚSTRIA E COMÉRCIO BARANA LTDA. em face de decisão proferida em 09/12/2025 pelo Juízo da 4a Vara Federal de Piracicaba/SP, que indeferiu o pedido de concessão de prazo adicional para desocupação voluntária do imóvel objeto de arrematação em execução fiscal, mantendo a imissão imediata do arrematante na posse do imóvel.

A agravante pleiteia, em sede de tutela recursal, a suspensão imediata do cumprimento do mandado de imissão na posse designado para 12/12/2025, postulando prazo até 27/02/2026 para desocupação voluntária, mediante pagamento de contrapartida financeira de R$ 10.000,00 em janeiro/2026 e R$ 10.000,00 em fevereiro/2026 ao arrematante, pelo uso temporário do imóvel, sem prejuízo de eventual acerto adicional que as partes venham a ajustar em juízo, ou, subsidiariamente, a fixação de outro prazo, não inferior a trinta dias, contado da decisão concessiva da tutela recursal, igualmente com possibilidade de contrapartida financeira e acesso livre ao imóvel.

A r. decisão – ID 346257293 indeferiu o pedido de tutela antecipada.

Em contraminuta, a UNIÃO pugna pelo desprovimento do Agravo de Instrumento (ID 348430016).

Por fim, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator): A r. decisão que indeferiu o efeito suspensivo foi proferida em 11/12/2025.

Verifico que, no presente caso, nenhuma das partes trouxe à consideração deste Relator qualquer argumento apto a alterar o entendimento já manifestado anteriormente.

Desse modo, transcrevo os fundamentos da referida decisão:

“(...)

Decido.

O Relator está autorizado a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrado o perigo de dano e a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC/15.

Por sua vez, o art. 300, caput, do Código de Processo Civil, estabelece que a concessão da tutela de urgência está adstrita à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem. Passo ao exame do pedido de concessão da tutela recursal de urgência.

A análise do pedido de tutela recursal exige, preliminarmente, a contextualização temporal dos atos processuais praticados nos autos da execução fiscal.

A decisão que determinou a imissão na posse do arrematante foi proferida em 02/10/2025 (ID 430332928, autos de origem), e publicada em 06/10/2025. Dessa decisão, a agravante interpôs agravo de instrumento perante este Tribunal Regional Federal da 3a Região, pleiteando a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Em 12/11/2025, portanto há praticamente um mês, este Egrégio Tribunal indeferiu o pedido de efeito suspensivo, mantendo integralmente a determinação de imissão imediata do arrematante na posse do imóvel (ID 342835509, autos de origem). A publicação dessa decisão ocorreu em 14/11/2025.

Em 28/10/2025 foi determinada a expedição de mandado de imissão na posse em favor do arrematante (ID 448269148, autos de origem).

Assim, a agravante teve plena ciência de que deveria desocupar o imóvel, pois nos termos do art. 903 do CPC, assinado o auto de arrematação, esta é considerada perfeita, acabada e irretratável.

Durante esse período, a empresa não promoveu a desocupação voluntária, limitando-se a formular sucessivos pedidos de dilação de prazo perante o juízo de origem, todos fundamentados nas mesmas alegações ora reiteradas no presente agravo: complexidade do maquinário, necessidade de adaptações elétricas, impacto social e econômico da paralisação (IDs 471522602 e 473109876 e 476114061, autos de origem).

Saliente-se ainda que, conforme informações trazidas pelo leiloeiro público (ID 472939019, autos de origem), a executada mantém locado um dos galpões componentes do imóvel em questão a uma transportadora, sem repassar os valores da locação ao arrematante (ID 472940808, autos de origem), outro galpão permanecia como equipamento industrial volumoso, de propriedade da executada, que poderia ter sido removido, e, em relação ao galpão efetivamente usado, de acordo com as informações do arrematante, poderia ser desocupado no prazo de três dias.

O art. 805 do CPC estabelece que "quando por vários meios o credor puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o devedor". Trata-se de norma que visa equilibrar a efetividade da execução com a dignidade do executado, evitando sacrifícios desnecessários. Contudo, esse princípio não autoriza a postergação indefinida do cumprimento de obrigações consolidadas, especialmente quando o devedor teve tempo razoável para se adequar à nova realidade processual.

No presente caso, não há "vários meios" de promover a imissão na posse. Há apenas um: a desocupação do imóvel pelo executado. A pretensão da agravante de permanência até 27/02/2026 não representa aplicação do princípio da menor onerosidade, mas sim subversão da lógica da execução, pois condiciona o exercício de direito já consolidado (posse do arrematante) a circunstâncias operacionais internas da empresa que deveriam ter sido resolvidas tempestivamente.

A agravante insiste na complexidade da desocupação, apresentando fotos e vídeos do maquinário. Todavia, essa documentação não é capaz de elidir a responsabilidade da própria empresa pela demora na desmobilização.

Ressalte-se ainda que a documentação juntada em sede de agravo, que corresponde ao contrato de locação que a executada firmou para as suas novas instalações (ID 346199952) e de anotação de responsabilidade técnica (ART) para as obras a serem realizadas no referido imóvel, com previsão de término e 09/03/2006 (ID 346199951) não foram apresentadas em primeiro grau, e demonstram que a executada somente se movimentou no sentido de desocupar o imóvel no corrente mês de dezembro/2025.

Logo, a alegada "impossibilidade técnica" de desocupação em prazo razoável decorre, em grande medida, da inércia voluntária da própria agravante, que preferiu manter-se no imóvel enquanto possível, postergando a organização da transição.

A complexidade operacional não pode servir de escudo para legitimar a perpetuação de situação irregular, especialmente quando a parte teve meses para se preparar e optou por aguardar o esgotamento de todas as vias recursais antes de iniciar a desmobilização efetiva.

A agravante alega ainda que o cumprimento do mandado em 12/12/2025, às vésperas do recesso do Poder Judiciário, agravaria o perecimento de direito, pois dificultaria a obtenção de autorizações judiciais para acesso ao imóvel e retirada de bens.

Tal argumento não prospera.

O recesso forense é circunstância publicamente conhecida, prevista em calendário oficial, e foi levado em consideração tanto pelo juízo de origem quanto por este Tribunal quando do indeferimento do efeito suspensivo em 14/11/2025.

Se a agravante pretendia evitar os transtornos decorrentes da limitação de acesso ao Judiciário durante o recesso, deveria ter promovido a desocupação voluntária antes dessa data, aproveitando o período de 26 dias úteis que transcorreu desde a decisão deste Tribunal.

Ademais, a própria decisão recorrida previu mecanismo de proteção aos bens da executada, determinando que o arrematante atue como depositário dos bens remanescentes, caso a desocupação não se concretize até a data designada para o cumprimento do mandado, e que o oficial de justiça lavre certidão pormenorizada com registro fotográfico, assegurando transparência e controle sobre o patrimônio. Não há, portanto, risco de perecimento ou deterioração dos bens por ausência de acesso.

A tutela de urgência pressupõe a demonstração de perigo concreto e atual de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No presente caso, os alegados riscos não se qualificam como perigo juridicamente relevante, mas sim como consequências normais do inadimplemento de obrigação consolidada.

A agravante alega que a imissão imediata causará paralisação da sua atividade, com repercussão em cadeia sobre os empregos, sobre os fornecedores, contratos de fornecimento de produtos, aplicação de multas contratuais e inadimplemento de acordos judiciais firmados.

Contudo, tais consequências não decorrem da decisão que determinou o cumprimento do mandado, mas na perda da propriedade do imóvel onde a empresa desenvolve suas atividades, em virtude de inadimplemento fiscal que deu origem à execução, não de ato arbitrário do Judiciário.

Ademais, a preservação da atividade empresarial não autoriza a manutenção indefinida em imóvel que não mais pertence à empresa, sob pena de transformar a execução em instrumento ineficaz e violar a segurança jurídica do arrematante.

A propósito, a C. 2a Turma desta E. Corte, da qual faço parte integrante, já decidiu ser incabível a manutenção da posse em imóvel arrematado, "in verbis":

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL ARREMATADO. MANUTENÇÃO NA POSSE. IMPOSSIBILIDADE. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO.

- Os agravantes celebraram contrato de financiamento com a Caixa Econômica Federal (CEF), em 18/07/2006, no valor de R$ 45.000,00, referente à compra de imóvel residencial urbano.

- O contrato possui cláusula de alienação fiduciária em garantia, na forma do artigo 38 da Lei no 9.514/97, cujo regime de satisfação da obrigação difere dos mútuos firmados com garantia hipotecária, posto que na hipótese de descumprimento contratual haverá o vencimento antecipado da dívida e, decorrido o prazo para purgação da mora, a propriedade do imóvel será consolidada em nome da credora fiduciária.

- O procedimento de execução do mútuo com alienação fiduciária em garantia não ofende a ordem constitucional vigente, sendo passível de apreciação pelo Poder Judiciário, caso o devedor assim considerar necessário.

- Observo que foi realizado o procedimento disciplinado no art. 26 da Lei no 9.514/97 em face dos devedores fiduciantes, sem que houvesse a purgação da mora, razão pela qual a propriedade restou consolidada em favor da credora fiduciária, conforme averbação na matrícula do imóvel em 23/01/2019.

- Frise-se que a certidão de notificação feita pelo Oficial de Registro de Imóveis possui fé pública e, portanto, goza de presunção de veracidade, somente podendo ser ilidida mediante prova inequívoca em sentido contrário, o que não ocorreu no presente caso.

- Ademais, foi juntada aos autos notificação enviada em 14/11/2019 ao endereço dos agravantes, informando as datas de realização dos leilões, quais sejam, 28/11/2019 e 12/12/2019 (ID no 26475744 da ação subjacente). Dessa forma, verifico que a notificação foi realizada de acordo com o previsto no art. 27, §2o-A, da Lei no 9.514/97.

- Verifica-se, ainda, que o imóvel foi arrematado no leilão realizado em 12/12/2019 e, em 16/12/2019, foi enviada aos agravantes notificação extrajudicial solicitando a desocupação do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias (ID no 116512626).

- Não há ilegalidade na forma a ser utilizada para satisfação dos direitos da credora fiduciária, sendo inadmissível obstá-la de promover atos expropriatórios ou de venda, sob pena de ofender ao disposto nos artigos 26 e 27, da Lei no 9.514/97. Precedentes desta E. Corte: 1a Turma, AI no 2008.03.00.024938-2, Rel. Des. Fed. Luiz Stefanini, DJF3 25/05/2009, p. 205; 2a Turma, AI no 2008.03.00.011249-2, Rel. Des. Fed. Cecília Mello, j. 15/07/2008, DJF3 31/07/2008.

- Quanto à alegação no sentido da ocorrência de nulidade por descumprimento do prazo de 30 dias para realização do leilão após a consolidação da propriedade, cabe anotar que a dilação de referido prazo não trouxe qualquer prejuízo para os devedores fiduciantes. A regra é formal e deve ser entendida em função de sua finalidade, a de que o credor fiduciário não prorrogue indefinidamente as providências de cobrança. Pois bem, se o credor já o fez, ainda que com algum retardo, não cabe falar em prejuízo evidente, capaz de influenciar este Juízo de urgência.

- Por fim, no contrato firmado com a CEF, consta no item C6 do Quadro Resumo, o valor da garantia fiduciária de R$ 55.800,00, tendo sido o bem avaliado para leilão no montante de R$ 147.000,00 e arrematado, em segundo leilão, pelo valor de R$ 107.890,44, o que afasta, ao menos neste juízo de cognição sumária, a alegação de preço vil.

- No contrato firmado com a CEF, consta no item D4 do Quadro Resumo, o valor da garantia fiduciária de R$ 201.000,00, tendo sido o sido fixado no edital o valor de venda de R$ 232.723,00, o que afasta, ao menos neste juízo de cognição sumária, a alegação de preço vil.

- Agravo de instrumento improvido.

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5000075-31.2020.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 15/05/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 26/05/2020)

Ante o exposto, em análise perfunctória e pelos fundamentos acima expostos, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal.

Comunique-se ao Juízo de origem.

Ato contínuo, intimem-se, sendo a parte agravada para resposta, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.

Publique-se.”

Ausentes quaisquer motivos para a alteração do julgado mencionado acima, que bem examinou a matéria, é de rigor a manutenção integral da r. decisão.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO PROCESSUAL TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARREMATAÇÃO. IMISSÃO NA POSSE. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. TUTELA RECURSAL DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, indeferiu pedido de concessão de prazo adicional para desocupação voluntária de imóvel arrematado, mantendo a imissão imediata do arrematante na posse.

A agravante requereu, em tutela recursal, a suspensão do mandado de imissão na posse e a concessão de prazo até 27/02/2026 para desocupação, mediante pagamento de contrapartida financeira pelo uso temporário do imóvel, ou, subsidiariamente, prazo não inferior a trinta dias.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. Sobreveio julgamento do mérito do agravo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela recursal de urgência, a fim de suspender a imissão do arrematante na posse e conceder prazo adicional para desocupação do imóvel arrematado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela recursal exige demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano, nos termos do art. 1.019, I, e do art. 300, caput, do CPC.

A arrematação, uma vez assinado o respectivo auto, é perfeita, acabada e irretratável, conforme o art. 903 do CPC, o que autoriza a imissão do arrematante na posse.

A agravante teve ciência prévia da determinação de desocupação e interpôs recurso anteriormente, cujo pedido de efeito suspensivo foi indeferido, mantendo-se a ordem de imissão.

Durante o período subsequente, a agravante não promoveu a desocupação voluntária, limitando-se a reiterar pedidos de dilação de prazo, baseados em alegações de complexidade operacional e impacto econômico.

A documentação apresentada apenas em sede recursal demonstra que as providências para mudança foram adotadas tardiamente, evidenciando que a alegada impossibilidade técnica decorre de inércia da própria executada.

O princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do CPC, não autoriza a postergação indefinida da imissão na posse, nem condiciona o exercício de direito consolidado do arrematante a circunstâncias internas da empresa executada.

O recesso forense não configura fundamento apto a caracterizar perigo de dano, especialmente quando a parte dispunha de prazo anterior para promover a desocupação.

A decisão recorrida previu medidas de salvaguarda dos bens remanescentes, com designação do arrematante como depositário e lavratura de certidão circunstanciada pelo oficial de justiça, o que afasta risco de perecimento.

As alegadas repercussões econômicas e sociais decorrem da perda da propriedade em razão de inadimplemento fiscal, não constituindo fundamento para impedir a efetividade da execução.

A jurisprudência desta Corte admite a imissão do arrematante na posse, sendo incabível a manutenção do executado no imóvel após a consolidação da propriedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela recursal de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano; 2. A arrematação perfeita, acabada e irretratável autoriza a imediata imissão do arrematante na posse; 3. O princípio da menor onerosidade não legitima a postergação da imissão na posse com fundamento em dificuldades operacionais do executado.”

_______________________________________________________________________

Legislação relevante citada: CPC, arts. 1.019, I e II; 300, caput; 805; 903; Lei no 9.514/1997, arts. 26; 27; 27, § 2o-A; 38.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 2a Turma, AI 5000075-31.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 15/05/2020, DJF3 26/05/2020; TRF 3a Região, 1a Turma, AI 2008.03.00.024938-2, Rel. Des. Fed. Luiz Stefanini, DJF3 25/05/2009; TRF 3a Região, 2a Turma, AI 2008.03.00.011249-2, Rel. Des. Fed. Cecília Mello, j. 15/07/2008, DJF3 31/07/2008.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão